Tribunal: TJDFT
Processo: 0736355-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736355-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WIKINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, na Ação Revisional c/c Repetição do Indébito n. 0733225-58.2024.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 208832235 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos (IDs 208798722 a 208798735) demonstram a sua condição de hipossuficiência. Defende que se encontra atualmente em situação financeira delicada, não podendo arcar com eventuais custas que lhe sejam incumbidas, posto a sua inatividade operacional, auferindo os lucros necessários para movimentação financeira da empresa. Assevera que restou demonstrado que no último exercício fiscal sofreu prejuízos financeiros, tendo o balanço sido fechado com déficit. Pondera que a empresa agravante não possui fluxo de caixa positivo, conforme demonstrativos em anexos, tendo direito ao benefício da gratuidade de justiça e de acesso à justiça. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante é pessoa jurídica e, no entanto, juntara aos autos a seguinte documentação: contratos de empréstimos, extratos bancários e relatórios de contas (IDs 63495902 a 63496569 dos autos de origem), documentos inaptos para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica e demonstrar a impossibilidade da empresa de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo esse o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir: Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1658459, 07359274820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Verifica-se que os documentos acostados pela agravante não revelam a situação econômica da pessoa jurídica. Ante o exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos os seguintes documentos: Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional; e balanços contábeis dos últimos anos, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024 às 09:57:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora